Tribunal: TJDFT
Processo: 0744502-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste sobre alegação de violação à dialeticidade, contida nas contrarrazões de ID. 60818247. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15